Tribunal: TJES
Processo: 5037572-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037572-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNILDO RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. LEI ESTADUAL Nº 2.701/72. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. MATRÍCULA REALIZADA PARA ASCENSÃO FUNCIONAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CONCESSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. INTERESSE PESSOAL E NÃO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO POR VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de ajuda de custo durante a realização do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021, na Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em Cariacica/ES, sob a alegação de que a verba teria natureza indenizatória e seria devida em razão do deslocamento para cidade diversa de sua sede funcional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento judicial do direito ao pagamento de ajuda de custo a policial militar matriculado em curso de ascensão funcional, quando não configurada hipótese de movimentação por conveniência da Administração Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

A ajuda de custo prevista nos arts. 38 a 41 da Lei Estadual nº 2.701/72 tem natureza indenizatória e pressupostos específicos, sendo cabível apenas em casos de movimentação por conveniência do serviço.

O curso de habilitação, embora condição legal para promoção, caracteriza interesse individual do servidor em progredir na carreira, não configurando deslocamento de ofício por necessidade administrativa.

O deferimento judicial da verba pleiteada configuraria inovação legislativa vedada, em afronta aos princípios da legalidade (art. 37, caput, CF/88) e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88). O STF, na
Súmula Vinculante nº 37
, assentou que não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, entendimento aplicável à hipótese dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ajuda de custo prevista nos arts. 38 a 41 da Lei Estadual nº 2.701/72 somente é devida ao policial militar quando o deslocamento decorrer de conveniência exclusiva da Administração, não sendo possível a extensão da verba em razão de matrícula em curso de ascensão funcional, sob pena de atuação vedada do Judiciário como legislador positivo.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput;

Lei Estadual nº 2.701/72, arts. 38, 39 e 41.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula Vinculante nº 37;

STF, Súmula nº 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5037572-91.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDNILDO RAMOS DA SILVA

RECORRIDO(A): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. LEI ESTADUAL Nº 2.701/72. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. MATRÍCULA REALIZADA PARA ASCENSÃO FUNCIONAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CONCESSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. INTERESSE PESSOAL E NÃO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO POR VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de ajuda de custo durante a realização do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021, na Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em Cariacica/ES, sob a alegação de que a verba teria natureza indenizatória e seria devida em razão do deslocamento para cidade diversa de sua sede funcional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento judicial do direito ao pagamento de ajuda de custo a policial militar matriculado em curso de ascensão funcional, quando não configurada hipótese de movimentação por conveniência da Administração Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

A ajuda de custo prevista nos arts. 38 a 41 da Lei Estadual nº 2.701/72 tem natureza indenizatória e pressupostos específicos, sendo cabível apenas em casos de movimentação por conveniência do serviço.

O curso de habilitação, embora condição legal para promoção, caracteriza interesse individual do servidor em progredir na carreira, não configurando deslocamento de ofício por necessidade administrativa.

O deferimento judicial da verba pleiteada configuraria inovação legislativa vedada, em afronta aos princípios da legalidade (art. 37, caput, CF/88) e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88). O STF, na
Súmula Vinculante nº 37
, assentou que não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, entendimento aplicável à hipótese dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ajuda de custo prevista nos arts. 38 a 41 da Lei Estadual nº 2.701/72 somente é devida ao policial militar quando o deslocamento decorrer de conveniência exclusiva da Administração, não sendo possível a extensão da verba em razão de matrícula em curso de ascensão funcional, sob pena de atuação vedada do Judiciário como legislador positivo.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput;

Lei Estadual nº 2.701/72, arts. 38, 39 e 41.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula Vinculante nº 37;

STF, Súmula nº 339.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora, Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, lotado no 14º BPM em Ibatiba/ES, afirma ter sido matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021, realizado de 19/07/2021 a 16/12/2021, na Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – APM/ES, em Cariacica/ES, do qual resultou aprovado e promovido à graduação de 3º Sargento.

Sustenta ser devida a ajuda de custo pelos deslocamentos realizados, não paga pela Administração, a qual deve ser calculada com base em sua remuneração por subsídio vigente à época das transferências. Requer, assim, a condenação do Estado ao pagamento das ajudas de custo referentes ao período do curso.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que sua matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos teria atendido apenas a interesse pessoal. Ocorre que o CHS é requisito legal para a ascensão na carreira militar (LC nº 910/2019) e sua realização decorre de convocação, no exclusivo interesse da Administração, não se aplicando a exceção do art. 41, I, da Lei nº 2.701/72.

Destaca a jurisprudência da 1ª Turma Recursal já reconheceu, em caso análogo, a natureza indenizatória da verba e a obrigação de seu pagamento, entendimento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera presumidas as despesas decorrentes da ajuda de custo (REsp 904.183/RN). No caso concreto, informa o recorrente, lotado em Ibatiba/ES, foi deslocado para a APM/ES, em Cariacica/ES, a 150 km de distância, arcando com custos presumidos por lei. Além disso, comprovou possuir esposa e dois filhos menores à época, fazendo jus ao recebimento da verba em dobro, nos termos do art. 40, II, da Lei nº 2.701/72.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com a condenação do Estado ao pagamento da ajuda de custo devida, em dobro, calculada sobre a remuneração por subsídio vigente à época das transferências, acrescida de correção monetária e juros legais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que ambas as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao direito do Recorrente, policial militar, ao recebimento de ajuda de custo durante a realização do Curso de Habilitação de Sargentos, na Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

De início, impende destacar que a ajuda de custo, nos termos da Lei nº 2.701/72, possui natureza indenizatória e pressupostos específicos para sua concessão, conforme dispõe a legislação:

Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede.

Art. 39 - O PM terá direito à ajuda de custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente como seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do artigo 39 desta lei.

Art. 41 - Não terá direito à ajuda de custo o policial militar:

I – movimentado por interesse próprio, a bem da disciplina ou para manutenção da ordem pública;

II – desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula ainda que preencha os requisitos do artigo 38 desta lei.

III – designado por Escola, Centro de Instrução ou Curso com duração igual ou inferior a trinta dias.

Da análise da norma, percebe-se que a lei não prevê a concessão de ajuda de custo para hipóteses em que o deslocamento decorra de interesse pessoal do servidor, como ocorre no presente caso. O curso de habilitação para sargento, embora relevante à carreira do militar, constitui requisito para sua promoção, caracterizando interesse individual e não conveniência administrativa, afastando, portanto, o direito à indenização pretendida.

Nessa linha, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), criar hipóteses não contempladas em lei para pagamento da verba. O Supremo Tribunal Federal, por meio da
Súmula Vinculante nº 37
, já firmou entendimento de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. Tal orientação aplica-se ao caso, porquanto o deferimento da ajuda de custo fora das hipóteses legais configuraria verdadeira inovação normativa, em afronta ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

Destarte, a improcedência do pleito autoral deve ser mantida, conforme corretamente decidido pelo juízo sentenciante, que bem fundamentou que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da conveniência e oportunidade do ato, mas apenas aferir sua legalidade. Nota-se:

Feitas essas considerações, ressalto que não é permitido ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes (cláusula pétrea, prevista no art. 60, §4º, inciso III, da CF/88). Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade. Tenho, dentro de tais colocações, após análise dos elementos fáticos, probatórios e jurídicos que permeiam a demanda, que o pleito autoral deve ser julgado IMPROCEDENTE. Feitas tais considerações, registro que é incontroverso que o autor ocupa cargo público na polícia militar estadual e que, restou matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos. Todavia, o narrado pelo autor não se enquadra na previsão disposta em lei. Isso pois, o requerente restou matriculado no Curso de Habilitação visando o seu próprio interesse de obter promoção, e não por conveniência do serviço.

No caso, restou incontroverso que o autor frequentou o Curso de Habilitação de Sargentos, todavia, a matrícula atendeu a interesse próprio, visando à promoção, e não a necessidade específica da Administração Pública, afastando a incidência da legislação invocada.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)